Tribunal: STF
Processo: HC 208048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.818). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.10.2021, por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Josimaira Aparecida Lopes de Oliveira ou Josmaira Aparecida Lopes de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 691.029/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirandópolis/SP (Ação Penal n. 0000696-11.2018.8.26.0356) à pena de dois anos, três meses e seis dias de reclusão, em regime aberto, e duzentos e vinte e seis dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Narrou-se na sentença condenatória:
    “JOSMAIRA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, foi denunciada como incursa no artigo 33, caput, c/c art.40, III da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de janeiro de 2018, no período da manhã, na Penitenciária II de Mirandópolis-SP, situada na Avenida Osvaldo Brandi de Faria, nº 4.450, nessa cidade e Comarca de Mirandópolis-SP, supostamente trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros, 1 (um) invólucro de maconha, com peso total de 127,0 gramas, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação preliminar fls. 20 e exame químico-toxicológico de fls. 100/103, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo apurado a ré introduziu o invólucro de maconha em seu ânus e dirigiu-se ao referido estabelecimento prisional para visitar o seu companheiro custodiado no local. Ocorre que durante o procedimento de revista para o ingresso na unidade prisional, com a utilização do scanner corporal, foi constatado um corpo estranho na região pélvica da ré, que negou estar em posse de entorpecentes. Por tal razão, foi encaminhada ao hospital local onde foi submetida ao exame de Raio-X e consulta médica, por meio das quais verificou que o invólucro estava inserido em seu ânus. 
    JOSMAIRA então retirou a porção de maconha de seu corpo e admitiu que obteve o entorpecente no hotel em que estava hospedada e que pretendia ingressar no estabelecimento prisional com a substância para entregá-la a terceiros. Tendo em vista a quantidade da substância encontrada, a confissão, bem como as condições em que se desenvolveu a ação, nas dependências de estabelecimento prisional, verifica-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros (fls. 88/90)” (fl. 1, e-doc. 5). 
    3. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial para reconhecer os maus antecedentes da paciente na primeira fase da dosimetria e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do julgado:
    “Apelação. Tráfico de drogas. Pleito ministerial visando o afastamento da figura do tráfico privilegiado, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das agentes penitenciárias uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Ré confessa.
    2. Dosimetria da pena que merece reparos. Presença de maus antecedentes a serem valorados na primeira e na terceira fase. Inexistência de violação à garantia do ne bis in idem. Precedentes. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a qual foi utilizada pela i. Magistrada para embasar o édito condenatório. Sumula 545 do STJ. Prática do crime no interior de estabelecimento prisional. Maus antecedentes que impedem a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    3. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    4. Fixação do regime inicial semiaberto.
    5. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 2). 
    Esse acórdão transitou em julgado em 19.10.2020.
    4. O julgado do Tribunal paulista foi objeto do Habeas Corpus n. 691.029/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.9.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 14.10.2021, nos termos de acórdão com seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PLEITO ANALISADO NO HC N. 635.594/SP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que ‘não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)’ (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).
    3. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, deve incidir o óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. 
    5. Contra o acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 621.029/SP, impetra-se o presente habeas corpus. A defesa insiste no restabelecimento da sentença de primeiro grau, com o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Sustenta que, “após o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP, cessam não apenas os efeitos decorrentes da reincidência, mas também qualquer outra valoração negativa por condutas pretéritas praticadas pelo agente” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, se a “condenação utilizada para aumentar a pena-base não mais serve para o efeito da reincidência, com muito maior razão não deve valer para fins de antecedentes criminais” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que “ninguém pode ser penalizado eternamente por deslizes em seu passado, pelos quais já tenha sido condenado e tenha cumprido a reprimenda que lhe foi imposta em regular processo penal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que “esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes” (fl. 5, e-doc. 1).
    Conclui que, “decorrido o período de 5 (cinco) anos a que se refere a norma legal em questão, não há como reconhecer que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de condenações anteriores, a significar, portanto, que se mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável à acusada que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta que, reconhecidos “os bons antecedentes da Paciente como fora na sentença, merece reconhecimento a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, pois o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes e não integra qualquer espécie de organização criminosa” (sic, fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que, “preenchidos os requisitos, a diminuição de pena é direito subjetivo do Paciente, devendo ser aplicada em seu nível máximo 2/3 (dois terços), salvo minuciosa fundamentação em contrário” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que o Paciente aguarde o julgamento do presente remédio em liberto e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de Habeas Corpus para seja restabelecida a pena aplicada na sentença, reconhecido os bons antecedentes e aplicado ao Paciente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533 e/ou seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para regime aberto, por medida de justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A sentença condenatória da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 19.10.2020, um ano antes de a presente impetração ser protocolizada neste Tribunal, em 19.10.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    7. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade pelo reconhecimento dos maus antecedentes da paciente e pela não aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi presa em flagrante ao tentar ingressar na Penitenciária II de Mirandópolis/SP com 127g de maconha. 
    9. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau e afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, sob os seguintes fundamentos:
    “Na primeira fase da dosimetria, a i. Magistrada fixou a pena base acima do limite mínimo e com o acréscimo de 1/6. Justificou o aumento em razão da expressiva quantidade de drogas encontradas na posse da ré. A operação comporta reparos. 
    Ao contrário do quanto pontuado pela i. Magistrada, a quantidade apreendida não era excessiva. Não se justifica, dessa forma, o aumento, até mesmo porque o legislador já estabeleceu patamares elevados de reprovabilidade para o tipo penal em tela. Dessa forma, o aumento, no plano das circunstâncias judiciais, deve alicerçar-se em contexto fático que, de fato, indique maior reprovabilidade em atenção, dessa forma, ao princípio da proporcionalidade como critério orientativo da retribuição penal. Nesse sentido: (…)
    Por outro lado, conforme se verifica da folha de antecedentes da ré, possui ela uma condenação definitiva proferida nos autos do processo-crime n. 32756/2010 (tráfico de drogas), da 3ª Vara Criminal de Piracicaba e cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 12 de novembro de 2012. A superação do prazo depurador da reincidência não impede a afirmação dos maus antecedentes. Nesse sentido: (…)
    Dessa forma, diante da presença de maus antecedentes, mantenho a fração de aumento em 1/6, obtendo-se a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. 
    Na segunda etapa, a i. Magistrada, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Naquela oportunidade, considerou tratar-se de uma confissão qualificada, o que afastaria o redutor. A confissão da ré, contudo, foi considerada para a estruturação do convencimento judicial não sendo possível, dessa forma, a desconsideração de seus efeitos na modulação da sanção penal. Nesse sentido: (…)
    Dessa forma, reduzo a pena em 1/6, obtendo-se a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, lembrando que nesta fase da dosimetria não é permitida a fixação da pena aquém do limite mínimo, conforme preceituado pela Sumula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Na terceira fase, a i. Magistrada, de forma escorreita, reconheceu a presença da causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 40, III, da Lei de Drogas – infração praticada nas dependências de estabelecimento prisional –, majorando a pena em 1/6, obtendo-se a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. 
    Ainda na terceira fase, diante da ausência de elementos indicativos de que a ré se dedicasse à prática de atividades ilícitas, ou mesmo que integrasse organização criminosa, a i. Magistrada reduziu a pena em 2/3. A operação comporta reparo. 
    Como exposto, a acusada possui maus antecedentes, consubstanciados por condenação definitiva relacionada com a prática de tráfico de drogas o que, por si só, impede a concessão do benefício. Não se olvide, nesse sentido, do consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a afirmação de maus antecedentes, como circunstância judicial desfavorável, e a vedação da causa de diminuição pelo mesmo motivo não implicam violação da garantia do ne bis in idem. Nesse sentido: (…)
    No mais, tendo em vista a pena ora aplicada e, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a fixação do regime prisional intermediário o que, considerando as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra mais adequado. 
    Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que justificassem um aumento superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Nenhum reparo deve ser feito. 
    No mais, afasto a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Os maus antecedentes e a imposição do regime intermediário fixam um quadro de incompatibilidade com o regime punitivo mais benéfico das penas alternativas” (fls. 8-12, e-doc. 2). 
    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, assentando a possibilidade da exasperação da pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, uma vez que, apesar de não configurarem reincidência, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu:
    “Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    Com relação aos maus antecedentes da agravante, não verifiquei a arguida ilegalidade, valendo destacar que o crime de tráfico de que tratam os presentes autos foi praticado no dia 28/1/2018. O acórdão ora impugnado, por sua vez, considerou negativa a vetorial conforme os fundamentos de e-STJ fls. 24/25: (…)
    Como antes analisado, nos termos da orientação desta Casa, é possível a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançada pelo período depurador, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. 
    Consignei que o Supremo Tribunal Federal sedimentou o mesmo entendimento ao julgar o RE n. 593.818/SC e firmar a Tese n. 150 da repercussão geral: (…)
    Quanto à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ressaltei que o pedido foi analisado no HC n. 635.594/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro. A ordem foi liminarmente indeferida e a decisão foi publicada no DJe de 1º/2/2021. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, que foi desprovido nos termos da seguinte ementa (DJe de 12/3/2021):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. ‘Não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado’ (AgInt no AREsp 1350765/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
    2. Estabelecida pena superior a 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto nem na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Inclusive, importante considerar que esses fundamentos não foram impugnados especificamente nas presentes razões, permanecendo incólume esse ponto da decisão agravada. Dessa forma, deve ser aplicado, por analogia, o enunciado sumular 182 do STJ.
    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa parte, nego provimento ao recurso” (fls. 3-5, e-doc. 6). 
    11. Pelo que decidido no Tribunal de Justiça paulista, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento da paciente com atividades criminosas, realçado pelos seus maus antecedentes. 
    12. O Plenário deste Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso), concluindo, em 18.8.2020, pela possibilidade de utilizar-se como maus antecedentes as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos. Tem-se na ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    13. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológica ou manifestamente ilegal a conclusão do Tribunal estadual e o julgado apontado como coator.
    Na mesma linha, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.
    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
    3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021). 
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. 
    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 
    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena imposta pelo Tribunal paulista, não se há cogitar de fixação de regime aberto de cumprimento de pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora